Tribunal: STF
Processo: ARE 893302
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5º DA MP 2.170/01. CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NO JULGAMENTO DO RE 592.377 (DE MINHA RELATORIA, PLENÁRIO, TEMA 33), SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62, § 1º, III, E 192 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.